Tribunal: STF
Processo: RE 1283924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):
    “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE IPVA. PROTESTO. VEÍCULO PERTENCENTE A OUTRO PROPRIETÁRIO. REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO EM NOME DA VENDEDORA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO DANO MORAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETNE PROVIDO”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 9, fl. 1-2):
    “Inconformado com a decisão constante em evento 83 que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito protestado e condenando-o a pagar à Autora a quantia de R$ 7.000,00 a título de danos morais, ingressa ESTADO DE MINAS GERAIS com o presente recurso inominado (evento 104), sustentando, em suas razões, em síntese, que o débito e o protesto são legítimos, posto que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, que é da Autora nos cadastros do DETRAN. 
    [...]
    RELATADO. 
    DECIDO. 
    Nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, passo à sua análise, parecendo-me que a r. sentença esteja a merecer parcial ajuste. 
    É que, se por um lado, lídima a pretensão autoral de ver declarada a inexigibilidade do débito e o cancelamento do protesto, já que comprovado, através de outra ação judicial, da qual o Recorrente também foi parte, que o veículo não mais lhe pertencia desde 2008, não vejo como estabelecer a responsabilidade do Recorrente pelo dano extrapatrimonial sofrido pela Recorrida com o protesto. 
    Ora, naquela ação restou analisada a questão de infrações lançadas em desfavor da Autora e estabelecida a obrigação do comprador de proceder à transferência do veículo junto ao DETRAN, a qual não foi cumprida, não se tendo informação de que tenha sido ela objeto de execução posteriormente pela Autora, para ver solucionada, de vez, referida situação, sendo certo que, permanecendo o cadastro de propriedade em seu nome junto ao órgão de trânsito, não havia, da parte deste, nenhum comando para que não promovesse o lançamento em nome diverso, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos danos acarretados com o protesto, visto que o lançamento se deu na conformidade com a legislação que regulamenta a matéria. 
    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9099/95, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para decotar a condenação pos danos morais, mantendo os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 16).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, X e LXXVIII; e 37, § 6º, da Constituição Federal, aos argumentos de que (a) “o Estado participou do processo que desconstituiu a autora como proprietária do automóvel, de forma que tinha a ciência de que a promovente não mais seria responsável pelo débitos resultantes do referido bem” (Vol. 14, fl. 6); (b) “a responsabilidade civil objetiva do Estado abrange tanto atos ilícitos quanto lícitos, em função do princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais” (Vol. 14, fl. 10); e (c) “o bem jurídico vilipendiado goza da mais alta proteção normativa, considerada a tutela constitucional que lhe é dispensada pelo art. 5º, X, da CF/88, o que reflete sua elevada relevância.” (Vol. 14, fl. 11).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 14, fl. 6-8):
    “A Constituição Federal assegura às partes em processo judicial o direito de interpor recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, quando a decisão proferida em única ou última instância versar matéria de repercussão geral e objetivar a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 
    Conforme foi anteriormente mencionado o recurso extraordinário em questão tem o objetivo de cassar o acórdão que conheceu o recurso inominado interposto pela Recorrida, excluindo da condenação os danos morais, uma vez que são devidos, pois o Réu é recorrente no seu erro, trata-se de matéria transitada em julgado e mesmo assim eles insistem na pratica ilícita. 
    De acordo com o art. 543-A, § 1º, do Cód. de Processo Civil, para o reconhecimento da ocorrência da repercussão geral, além do recurso extraordinário versar sobre questões do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, o mesmo tem que transcender os interesses subjetivos da causa, ou seja, há necessidade do recurso pleitear uma decisão que ultrapasse os efeitos inter partes. 
    Com efeito, cumpre à Recorrente em preliminar comprovar os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, para abertura da Instância Superior de Julgamento, para exame das normas constitucionais ofendidas a saber: art. 5º, incisos X, LXXVIII, 37, § 6º da Constituição Federal. 
    É pois o caso do recurso extraordinário em questão haja vista que o mesmo apresenta todos os requisitos para que seja reconhecida a repercussão geral da matéria impugnada.
    É inequívoco que o presente recurso extraordinário versa sobre questão relevante do ponto de vista jurídico uma vez que suscita o debate sobe contraditório e ampla defesa, pilares processuais. 
    Ademais, é importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito do tema em questão em outras oportunidades o que demonstra claramente que o tema em questão é dotado de repercussão geral: 
    “RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DO PODER JUDICIÁRIO. O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em lei. Orientação assentada na Jurisprudência do STF. Recurso conhecido e provido” (RE n 219.117/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 29/10/99). 
    Desta forma, resta cumprida a exigência do § 2º, do art. 543-A do Cód. de Processo Civil, uma vez que restou inequivocamente demonstrada a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso extraordinário.” 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada contra o Estado de Minas Gerais, visando ao reconhecimento da inexigibilidade de débito no valor de R$ 3.451,65 e à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. decorrentes da inscrição do nome da parte autora no rol de inadimplentes.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente